Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDORES E DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Distrito Federal e indeferiu o pedido de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais com verbas devidas pelo ente público em outro processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários advocatícios de sucumbência devidos a seus procuradores; e (ii) se a verba honorária pode ser compensada com valores cobrados do ente público em outros processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, §§ 14 e 19, do CPC e do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, os honorários sucumbenciais constituem direito dos advogados públicos, o que não afasta, todavia, a legitimidade ativa extraordinária do Distrito Federal para reclamar seu pagamento.
4. A titularização da verba honorária pelos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal impede a compensação desta com os valores devidos pelo ente público em outro processo, haja vista a falta de identidade entre credores e devedores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 14 e 19. CC, art. 368; art. 371. Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738231-49.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 7/2/2025. TJDFT, AGI 0703385-06.2024.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 16/4/2024.